Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752929-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BERNARDO PARAISO RIBEIRO DE PAIVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0724180-06.2019.8.07.0001, proposta em seu desfavor por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Inicialmente, proceda a Secretaria à exclusão de COBRAFIX COBRANÇAS E RELACIONAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA como terceiro interessado, por não se enquadrar nas hipóteses legais. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o devedor alega nulidade da citação por edital. A esse respeito esclareço que, para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e as consultas aos sistemas à disposição do juízo sem êxito bastam para evidenciar que o requerido está em lugar ignorado. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. ART. 525, §1°, I, CPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é modalidade excepcional de chamamento do réu a juízo para se defender, e somente é admitida em hipóteses excepcionais. 2. In casu, a citação por edital foi determinada em 2010, quando ainda vigia o Código de Processo Civil de 1973, que sequer previa a possibilidade ou exigência de requisição de informações dos órgãos públicos ou de concessionárias de serviço público. 2.1. De todo modo, somente após diversas diligências infrutíferas de citação da parte, concluiu-se que cabível a citação por edital em razão do referido se encontrar em lugar incerto e ignorado. 3. Outrossim, nem mesmo o atual Código de Processo Civil exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão no 1728766, 07202365720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023.) Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo executado. Prossiga-se com a execução. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. No agravo de instrumento (ID 54352049), a parte autora, ora agravante, pleiteia “a antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC/15, art. 1.019, §1o), seja imediatamente determinada liberação dos valores bloqueados, haja vista se tratarem de bens ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS” (p. 11). Argumenta, em suma, ter havido nulidade na citação por edital realizada, o que levou à penhora de seus recursos sem que tivesse havido a observância do contraditório e ampla defesa. Acrescenta que a verba é impenhorável em razão de sua natureza salarial, sendo indispensável à sua subsistência. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, em razão do recurso penhorado ter natureza salarial e, portanto, ser absolutamente impenhorável (fumus boni iuris); e na urgência da medida, por comprometer a integralidade dos seus proventos para o pagamento das despesas básicas (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 54370035). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, compulsando os autos de origem, verifica-se que, a despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, não se vislumbra a possibilidade de provimento do recurso, porquanto não houve demonstração inequívoca que os recursos penhorados possuem natureza salarial e nem a indispensabilidade para sua subsistência, carecendo que se aguarde a instrução processual para melhor deslinde da questão submetida a este juízo ad quem, mormente no que concerne à suposta nulidade de citação por edital. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto atendidos ambos os requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator